Tribunal: STF
Processo: ARE 1375629
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ambiental. Ação civil pública. Loteamento irregular em antigo aterro sanitário. Risco concreto à integridade física dos moradores. Danos ambientais. Recuperação. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal.



    2. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.